Tribunal: TJSP
Processo: 2171027-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -Ação de Extinção de Condomínio c.c Alienação de Imóvel e Arbitramento de Aluguel – Decisão que indeferiu a tutela antecipada para arbitrar aluguel devido pelo agravado em razão do uso exclusivo do imóvel – Inconformismo do autor, alegando, basicamente, a presença dos requisitos autorizadores da tutela, visto que os elementos apresentados aos autos comprovam a existência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -Ação de Extinção de Condomínio c.c Alienação de Imóvel e Arbitramento de Aluguel – Decisão que indeferiu a tutela antecipada para arbitrar aluguel devido pelo agravado em razão do uso exclusivo do imóvel – Inconformismo do autor, alegando, basicamente, a presença dos requisitos autorizadores da tutela, visto que os elementos apresentados aos autos comprovam a existência do condomínio entre as partes, o uso exclusivo do imóvel por parte do agravado e o consequente direito de receber o aluguel – Descabimento - Ausência de prova inequívoca das alegações e do "periculum in mora" – Recurso desprovido